Tribunal: TJDFT
Processo: 0739585-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739585-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JONATHAN DE OLIVEIRA BATISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta, de próprio punho, por JONATHAN DE OLIVEIRA BATISTA, com o objetivo de atenuar a pena que lhe foi imposta nos autos n. 4400004-04.2024.8.13.0040 ou 1500052-36.2019.8.26.0077. Intimada para complementar a inicial, a Defensoria Pública apontou que ambos os feitos são processados em outra unidade federativa (ID 64440512, fls. 1): Em petição de próprio punho de ID 64218178, pretende o requerente revisão criminal do processo condenatório n.o 4400004-04.2024.8.13.0040, proveniente do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, em que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade em que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal “para manifestação”. Manifestação da Procuradoria de Justiça, oficiando para que negado seguimento, monocraticamente, à revisão criminal (ID 64550419). É o relatório. DECIDO. Consoante se extrai dos autos, trata-se de pretensão de revisão criminal de sentença proferida em outra unidade da federação. Sobre o tema, confira-se a norma de regência da Lei Processual Penal, verbis: Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas: I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. § 2o Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. § 3o Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. No mesmo sentido, dispõe a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 8o, I, 'g') que a competência desta egrégia Corte, em sede de pedido de revisão criminal, cinge-se aos julgados por ela proferidos. Essa é a jurisprudência deste e. TJDFT: Revisão criminal. Competência. Reexame. Provas. Pena. Execução penal. 1 - Se a condenação que se pretende a revisão criminal é de sentença do Estado de Goiás, a competência para examinar e julgar a revisional é do Tribunal daquele Estado. 2- A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. 3 - Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. 4 - Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal, hipótese em que cabível o agravo em execução. 5 - Revisão criminal admitida em parte e, na parte admitida, julgada improcedente. (Acórdão 1680302, 07403037720228070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Nesse contexto, extrai-se a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar a presente revisão criminal, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação revisional para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Preclusa, proceda-se a redistribuição ou eventual remessa dos autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora